Tribunal: TJES
Processo: 5006392-66.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006392-66.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MOISES DE OLIVEIRA DANTE
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006392-66.2024.8.08.0021

RECTE.: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RECDO.:
MOISES DE OLIVEIRA DANTE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO DE TELEFONIA.
CANCELAMENTO DE PLANO
. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MINORAÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese da parte autora

O autor relata que, em 2019, solicitou à requerida a migração de seu plano de telefonia móvel para a modalidade pré-paga, sendo informado de que, para efetivar a alteração, deveria quitar uma fatura em aberto do plano vigente. Afirma ter realizado o pagamento e encaminhado o comprovante à empresa, que, em resposta, informou que a mudança seria concluída em até cinco dias. No entanto, ao tentar contratar um empréstimo bancário, o autor foi surpreendido com a negativação de seu nome, decorrente da cobrança de três faturas relativas ao plano que deveria ter sido cancelado com a migração. Diante disso, requereu tutela de urgência para a imediata exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA) e, ao final, pleiteia indenização por danos morais.

Em sede de contrarrazões recursais (ID.
14084615
), requer a manutenção integral da sentença, por seus próprios fundamentos.

Tese da ré

Em sede recursal (ID.
14084600
),
aduz o recorrente, em síntese: (I) ausência de falha na prestação de serviços; (II) exercício regular de direito; (III) nexo causal não comprovado; (IV) inexistência de danos morais, ou, subsidiariamente, diminuição do
quantum
indenizatório.

Sentença

“
Por todo o exposto: Confirmo a liminar anteriormente deferida; declaro a inexistência de todos os débitos objetos dos autos, atribuídos ao autor; condeno a ré, ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, acrescido o valor de juros de mora de acordo com a taxa SELIC desde a citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil, no período compreendido entre a citação e até a presente data, sendo que a partir do arbitramento a quantia deverá ser atualizada pela taxa SELIC(taxa que engloba juros e correção);

Por consequência, extingo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei9.099/95.”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar as hipóteses de concessão de efeito suspensivo.

Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
reforma parcial
do julgado.

Rememorando sucintamente os fatos, depreende-se que a insurgência do recorrente decorre da inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, em razão de dívida que alega ser indevida. O autor sustenta ter solicitado à operadora de telefonia a migração de seu plano de pós-pago para pré-pago, ante a iminência de viagem ao exterior, com o intuito de manter a linha ativa sem gerar novas cobranças.

Conforme bem apontado pelo magistrado de primeiro grau, tal alegação restou corroborada por meio dos e-mails acostados aos autos (ID. 14084142), que demonstram a solicitação do autor e a confirmação, por parte da empresa requerida, de que a alteração seria efetivada. Não obstante, verifica-se que o autor continuou a ser cobrado por valores correspondentes ao plano pós-pago, contrariando a migração solicitada e supostamente efetivada.

Pois bem, sendo incontroversa a relação de consumo estabelecida entre as partes, incide na hipótese o disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual o fornecedor responde, objetivamente, pelos danos decorrentes de falhas na prestação do serviço. No caso, coaduno com o entendimento do juízo de piso quanto à configuração de defeito na prestação do serviço, com cobrança indevida e consequente inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, o que configura ato ilícito e enseja reparação.

Assim sendo, os elementos trazidos aos autos levam a crer que a negativação (ID. 14084139) foi indevida, pois os débitos em questão foram cobrados após o pedido de cancelamento dos serviços.

Por estes motivos, entendo que a sentença deve ser mantida para declarar inexistente o débito objeto da negativação e determinar a recorrente a promover a baixa da inscrição da recorrida em cadastros de proteção de crédito.

Passo a análise do cabimento de danos morais.

Em primeiro lugar, é sabido que, ao ocorrer a negativação indevida de nome em órgãos de proteção de crédito, o dano moral é
in re ipsa,
não havendo necessidade de comprovação de dano. Vejamos:

“
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DANOS MORAIS IN RE IPSA - RECURSO DESPROVIDO . 1
A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes (SERASA, SPC, etc.) gera, por si só, pelo caráter ilícito do fato, indenização por danos morais, tendo em vista que estes são in re ipsa , isto é, se presumem, sendo dispensáveis comprovações concretas de danos evidentes
. 2 O valor de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais decorrentes de negativação indevida respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de não ocasionar enriquecimento sem causa. 3 Recurso desprovido.

(TJ-ES - AC: 00026332520188080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 12/07/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/07/2021)”.

“
APELAÇÃO - DANO MORAL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL - Pretensão da ré de que seja afastada a condenação ao pagamento de indenização por dano moral – Descabimento – Hipótese em que a ré cobra débito cujo vencimento é anterior à contratação – Ausência de provas da evolução do débito negativado e da sua cobrança, ônus que por certo lhe cabia –
Inscrição indevida, que configura dano moral "in re ipsa"
– Valor fixado a título de indenização que deve ser mantido (R$7.500,00) - RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10041448820208260037 SP 1004144-88.2020.8.26.0037, Relator: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Data de Julgamento: 06/04/2021, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2021)”.

Neste sentido, entendeu a sentença por fixar o
quantum
indenizatório em R$ 8.000,00, valor que reputo excessivo no caso dos autos, que foi um caso típico de negativação indevida, não havendo especificidades capazes de elevarem o valor da indenização a patamar tão alto.

Por estes motivos, acolho o pleito do recorrente para minorar o valor da indenização a título de danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia que reputo suficiente e proporcional a reparar o dano causado, sem gerar enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença impugnada e minorar o valor dos danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Deixo de condenar a recorrente em sucumbência e honorários advocatícios, face ao resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)